Tribunal: TJDFT
Processo: 0704690-63.2022.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0704690-63.2022.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME RECORRIDO: GLEICE DO CARMO SANTANA DESPACHO Intime-se a parte recorrente RGA PRODUCAO DE EVENTOS LTDA - ME para que se manifeste, em 5 dias, sobre a PROPOSTA DE ACORDO de ID 39562313, e se persiste o interesse no recurso interposto. Brasília/DF, 3 de outubro de 2022. CARLOS MARTINS Juiz de Direito